Tribunal: CARF
Processo: 11516.006526/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006526/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.553 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
DANIEL FELIPE DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ERRO NO PREENCHIMENTO DAA - RETIFICADORA
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal,
substitui a declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de
lançamento de oficio.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não
pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de
conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no
9.430/1996

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006526/2009-56
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.553 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006526/2009-56

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DO LANÇAMENTO
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), na qual se exigiu do contribuinte a
importância de R$ 2.554,47, acrescida de multa de mora e juros de mora, a título de
imposto de renda pessoa física, referente ao ano-calendário 2004, conforme fls. 20 a 28.
Os fatos descritos na NL indicam que o lançamento decorre da compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 2.554,47.
Consta que o contribuinte declarou ter recebido rendimentos das fontes pagadoras
"Centro de Formação de Condutores Ltda", CNPJ 02.586.997/0001-39 (rendimentos no
valor de R$ 20.400,00 e retenção de imposto de renda na fonte referente no valor de R$
2.554,47) e "Daniel Felipe de Sousa", CPF 032.499.119-33 (rendimentos no valor de R$
9.288,40 sem retenção de imposto de renda na fonte').
Que em parâmetro da Malha fiscal houve lavratura de Notificação de Lançamento, por
força da omissão de rendimentos no valor de R$ 4.630,30, percebido da pessoa jurídica
"Liberte Veículos Ltda", CNPJ 01.796.973/0001-41, que impugnado, restou
integralmente mantido pela Delegacia de Julgamento quando do julgamento da
impugnação, nos termos do Acórdão n° 07-17.115 – 4a Turma da DRJ/FNS de
07/08/2009.
Que posteriormente em nova análise manual da DIRPF/2005 verificou-se que o Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) de R$ 2.554,47 não foi declarado em DIRF pela fonte
pagadora "Centro de Formação de Condutores Imaruí Ltda", CNPJ 02.586.997/0001-39.
O contribuinte foi intimado a apresentar o "Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte", ou documento equivalente, emitido pela fonte
pagadora "Centro de Formação de Condutores Imaruí Ltda", CNPJ 02.586.997/0001-
39", porém não atendeu à intimação, fato que resultou na Notificação de Lançamento,
efetuando-se a glosa da compensação indevida de IRRF.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte tempestivamente apresentou impugnação de fls. 32 a 35.
Aduz que a declaração do sujeito passivo da obrigação foi realizada à época pelo setor
competente da empresa tida como fonte pagadora, e que a notificação deveria ser
dirigida a esta.
Diz que na notificação falta o requisito essencial previsto no art. 11 do Decreto no
70.235/72, por não conter o cargo ou função de quem a expediu, mas somente
assinatura e matrícula.
Entende que por se tratar de notificação expedida em 01/12/2009, deve ser reconhecida
a prescrição dos créditos gerados até 31/11/2004.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 22/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.553 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006526/2009-56

a) a boa-fé exclui a ilicitude e a imputação de penalidade;
b) cabimento de pagamento do imposto sem a multa de ofício;
c) ocorrência de erro de preenchimento da declaração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento em que se constatou a omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vinculo empregatício. a DRJ manteve a autuação.
Como relatado, em sede recursal o contribuinte não insurge-se quanto ao objeto
do auto de infração, limitando-se a alegar que incorreu em erro no preenchimento da DAA,
pleiteando o afastamento da multa considerada em decorrência da boa-fé do recorrente.
A obrigação acessória de preencher e enviar a Declaração de Ajuste Anual é de
responsabilidade do contribuinte, e caso haja algum erro, cabe ao contribuinte, antes do início da
fiscalização, a apresentação de DAA retificadora, que substitui a retificada, para todos os efeitos,
como se vê:

DITR. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EFEITOS.
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, substitui a
declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de oficio.
Portanto, qualquer procedimento de revisão de oficio e consequente lançamento deve
tomar por base a última declaração retificadora apresentada. (Acórdão n°: 2201-001.747
- 14/08/2012)

Da multa de ofício
À luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes doutrinárias específicas, o
lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades: lançamento de ofício,
lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.553 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006526/2009-56

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96, que,
à época do fato gerador, tinha a seguinte redação:

Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição;
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa
moratória, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte:
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.553 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006526/2009-56

II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30/11/1964, independentemente de outras
penalidades administrativas e criminais cabíveis

Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
Desta feita, como o contribuinte não cumpriu com o seu dever de lançar
devidamente o tributo devido, coube a fiscalização assim proceder, sendo devida a multa de
ofício de 75%.
Dito isto, em que pese a boa fé do contribuinte, a consequência da apuração e
declaração incorreta do imposto de renda devido culmina nas consequências previstas na
legislação, com a aplicação da multa de ofício e a incidência de juros sobre o valor do crédito
tributário.
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 57
DF CARF MF
Original